Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010613-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – RECONHECIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA JURÍDICA DO BANCO - INTIMAÇÃO ANULADA E DEMAIS ATOS – RECURSO PROVIDO.

“Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1º, 2º e 5º, DO CPC. A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.” (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade proferida

pelo juízo da 02ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos nº 0001650-40.2018.8.11.0044, movida por
RENIR LINO VIAN
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a decisão que acolheu parcialmente o incidente, para rejeitar o pedido de nulidade da intimação e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 14,95%, sobre o valor da condenação.

O Agravante defende a nulidade de intimação para realizar o pagamento, nos termos do artigo 523, do CPC.

Explica que embora a certidão de id. 8780364 certifique o decurso do prazo, sem manifestação do Banco, não houve a devida publicação.

Afirma que “Em 02/08/2022, a Decisão ID 89400667 consignou que “consta nestes autos a etiqueta de "erro de envio ao Dje" e determinou a secretaria que certifique acerca da escorreita intimação do Banco do Bradesco acerca do pedido de cumprimento de sentença, bem como cadastramento dos advogados constituídos nestes autos, acerca do pedido inicial de cumprimento de sentença”. A Serventia, por sua vez, certificou – Certidão ID 91687626 – que o Banco Bradesco registrou ciência em 05/05/2022 23:59:59 da decisão de ID. 82743882, porém, dita certidão não espelha a intimação via Diário da Justiça Eletrônico, tal qual se observa do campo “expediente” onde também não se encontra a intimação via Diário da Justiça da Decisão ID 82743882, de 25/04/2022, ao Banco Bradesco S.A., apenas a expedição eletrônica”.

Aponta que a portaria 161/2017-PRES TJ/MT, determinou a obrigatoriedade de que todas as intimações decorrentes de processos que tramitam na plataforma PJE sejam realizadas via Diário Oficial de Justiça.

Nestes termos clama pela nulidade de intimação para pagamento, com a devolução do prazo estipulado no artigo 523, do CPC, bem como a devolução do prazo para impugnar e garantir o juízo, depositando o montante eventualmente incontroverso.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja declarada nula a intimação para pagamento e os demais atos subsequentes; reformar a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e devolver o prazo de pagamento.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado alega a Resolução 161/2017 foi expressamente revogada pela 3 de abril de 2018. Posteriormente a Portaria Conjunta n. 291/2020.

Aduz que: “a AGRAVANTE pretende validar norma expressamente revogada, para que seja considerada ainda vigente, sem sombra de dúvidas tenta induzir Vossas Excelências em erro, o que urge o reconhecimento de ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação da sanção de multa, o que desde já se requer”.

Requer o desprovimento do recurso.

Vieram as informações solicitadas, tanto do gestor judiciário quanto do magistrado; assim como o Banco Bradesco informou os “id’s” solicitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade proferida

pelo juízo da 02ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos nº 0001650-40.2018.8.11.0044, movida por
RENIR LINO VIAN
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a decisão que acolheu parcialmente o incidente, para rejeitar o pedido de nulidade da intimação e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 14,95%, sobre o valor da condenação.

A decisão agravada, mantida nos Embargos de Declaração, no ponto impugnado é a seguinte:

“I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Apesar da forçosa argumentação da parte executada, não se vislumbra dos autos qualquer vício à ensejar a nulidade dos atos subsequentes à ensejar a reabertura de qualquer prazo processual.

Isso porque, verifica-se que foi expedida intimação pelo sistema PJE para cientificação da parte executada que é cadastrada para a expedição eletrônica.

A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

Como bem ressaltado pelo exequente em sua manifestação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020 em que determina que as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art.1º).

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CIVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ART. 485, III, § 1º, NCPC - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA MEIO ELETRONICO - PENA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CORRETA A EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Conforme o disposto no art. 485, § 1º, CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, se a parte, intimada pessoalmente, não cumprir o despacho judicial em 05 dias. II - 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-MT 10029255020208110007 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

Como se não bastasse, o artigo 246, do Código de Processo Civil determina que:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Assim, tendo sido realizada a intimação por sistema do executado acerca do tramite processual, conforme certificado à Ref. 91687626, tendo este se mantido inerte, não há o que se falar em nulidade, uma vez que ocorrida a preclusão temporal para tanto.

Consequentemente, com o reconhecimento da validade da intimação e ausência de pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, mostra-se necessária a incidência de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios sobre o montante principal, na forma que determina o artigo 523, do Código de Processo Civil.

Desta feita, indefiro o pedido de nulidade dos atos processuais, devendo o feito seguir seu trâmite.”.

Pois bem.

Após estudo, verifico que o caso comporta aplicação do precedente n. RAI n. 1020595-88.2021.8.11.0000.

Isso porque o “x” da questão é verificar a validade da intimação para cumprimento de sentença, realizada via sistema eletrônico em nome da pessoa jurídica, Banco Bradesco quando há pedido de intimação exclusiva em nome do advogado.

Nas informações do gestor (id. 171894653) verifiquei que, assim como aconteceu no precedente citado, a intimação discutida, se deu apenas na pessoa jurídica do Banco e não pelo patrono representado nos autos.

Veja-se que no precedente citado, houve ampla discussão a respeito, com pedidos de vistas e de informações a informática e, ao final, se verificou que o mais correto era reconhecer a nulidade da intimação exclusiva do Banco, ante ao pedido de intimação exclusiva em nome do advogado habilitado.

Trago à colação a discussão mencionada:

“...V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SISTEMA S.A,
contra acórdão proferido no RAI
1020595-88.2021,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.

Revela-se possível a penhora on line requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1º do CPC.”

Sustenta omissão, porque o acórdão entendeu pela ausência de nulidade da intimação do embargante ao fundamento de que o processo tramita no PJe, além de que o Dr. Rafael igualmente está regularmente cadastrado e teve ciência do ato. Contudo, apenas a pessoa jurídica do banco foi intimada,
“não sendo possível identificar qual o real destinatário daquela intimação
” (sic id 117853983).

Assegura que ainda que o advogado do embargante esteja cadastrado, a intimação não foi enviada ao seu portal eletrônico, nem publicada em seu nome, de modo que não teve ciência da intimação para o pagamento voluntário da dívida.

Sustenta omissão também acerca da possibilidade de o banco ofertar bem a penhora para garantir a execução e condenação que, no caso, se equipara ao bloqueio de ativos postulado pelos embargados.

Afirma que se garantida a execução por meio de bem imóvel idôneo em valor superior ao débito executado, caracteriza-se verdadeiro excesso a penhora e bloqueio de valores depositados nas contas bancários do embargante.

Por fim, aduz ocorrência de contradição no entendimento de validade das citações e intimações previstas pela Portaria Conjunta 291/2020-PRES/CGJ, porquanto a própria estipula as exceções e, no caso, o próprio magistrado determinou a intimação da parte executada por meio de advogado e não da pessoa jurídica do Banco, via cadastro eletrônico.

Afirma que nos casos em que a parte indica, por meio de pedido expresso nos autos, o nome dos advogados que deverão receber as intimações processuais, o desatendimento implica em nulidade do ato de comunicação, nos termos do artigo 272, §5º, do CPC.

Postula o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 117888488).

Levado o recurso a julgamento, foi suscitada questão de ordem pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, quanto a uma possível anomalia verificada no sistema de intimação de advogados nesse processo.

A questão de ordem foi acolhida e a Câmara deliberou converter o julgamento em diligência para que fosse buscado junto a T.I. informações mais seguras acerca da efetiva intimação do advogado do banco embargante.

Aportou nos autos uma informação circunstanciada a respeito das intimações nesse processo, como se observa da Certidão da TI (Id. 122917984).

Na sessão do dia 30.03.2022 foi concedido prazo de três dias para as partes manifestarem.

É o breve relato.

Mérito

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento dos declaratórios em que se questiona omissão acerca da intimação válida para pagamento do débito reclamado em cumprimento de sentença movido em desfavor do embargante Banco Sistema S.A

No caso, incide art. 523 do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. - grifei

No caso concreto, alega o banco de demandado a
ausência de intimação válida para pagamento do débito
, uma vez que possuía advogado cadastrado nos autos, com pedido expresso de intimação exclusiva deste, contudo o ato nunca chegou a ser concretizado.

Postulou, em razão disso, a nulidade da intimação para pagamento do débito, porque apenas a pessoa jurídica do banco foi intimada,
“não sendo possível identificar qual o real destinatário daquela intimação
” (sic id 117853983).

Ocorre que com a diligência determinada na sessão pretérita, conclui-se que tem razão o banco embargante.

Assim se diz, porque não ocorreu sua intimação válida para pagamento do débito.

Em que pese o acórdão embargado ter se considerado que a intimação
via sistema
se deu de forma válida em nome da pessoa jurídica do Banco, efetivamente o advogado do recorrente, Dr. Rafael Pimenta não foi validamente intimado.

É o que se colhe da resposta ao item 3 (id 122917984 - Pág. 2), veja-se:

“3 - O advogado do embargante (Rafael Pimenta)
foi dele cientificado, pois pediu a intimação exclusiva em seu nome em 02.02.2020 (id n. 48854899, pág. 6)?

Resposta:
O advogado, senhor RAFAEL PIMENTA, está habilitado no processo com o perfil de PROCURADOR, e não de ADVOGADO. Esse não é o perfil próprio para advogados no PJe, pois não possibilita tomada de ciência ou acesso às comunicações (intimação eletrônica, citação, notificação).

Ou seja, ao que indica a situação do cadastro atual da PROCURADORIA BANCO SISTEMA S.A, o advogado RAFAEL PIMENTA, apesar de ter o processo em seu acervo, não lhe seria possível a leitura ou tomada de ciência de comunicações feitas.” (grifei)

Com efeito, o Dr. Rafael postulou intimação exclusiva na Ação de Reintegração de Posse n. 0000008-18.2009.8.11.0086 que originou o presente cumprimento de sentença (id 48854899, pág. 6), caso em que o pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado, o seu desatendimento implica em nulidade.

Acerca do tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE.
INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15.

3
. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados.

5. Invalidade da intimação
, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.

6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.(EAREsp 1306464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 09/03/2021)(grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles.

2.
Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, ao apresentar o substabelecimento (fl. 183, e-STJ), requereu expressamente que todas as intimações "inclusive as publicações no DPJ sejam veiculadas em nome do advogado Antônio João Gusmão Cunha, constante no instrumento ora colacionado, sob pena de nulidade
" (fl. 182, e-STJ).

3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que o recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Ordinário provido. (RMS 58.754/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) - grifei.

Portanto, ausentes os requisitos de validade para intimação para pagamento voluntário pela parte executada, ora embargante, é caso de aplicar efeitos infringentes aos presentes declaratórios, a fim de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isso,
atribuídos os efeitos infringentes,
dá-se provimento
aos Declaratórios para reconhecer a nulidade da intimação do Banco Sistema S.A., constante da decisão do Id 34737659, pág. 1, processo n. 1001647-68.2020.8.11.0086
,
cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC demais atos subsequentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante apenas para afastar sua condenação à multa por litigância de má-fé.

As intimações e citações por via eletrônica, previstas no art. 246, §1º, do CPC, e no art. 19 da Resolução n. 185/2013, cientificam
pessoalmente

a parte
. Portanto, devem ser realizadas pelo PJe apenas quando não há advogado habilitado para atuar no feito (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/registrar/painel-info
).

A área de Tecnologia da Informação do TJMT certificou que a intimação questionada na presente lide não foi dirigida ao advogado Rafael Pimenta, mas somente à pessoa jurídica, em violação ao §2º, inciso I, do art. 513, do CPC, que dispõe:

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I
- pelo Diário da Justiça,
na pessoa de seu advogado constituído nos autos
(sem grifos no original).

Em 02.02.2020 o advogado do agravante requereu a intimação exclusiva em seu nome (id n. 48854899, pág. 6) na Ação de Reintegração de Posse n. 0000008-18.2009.8.11.0086 que deu origem ao pedido provisório de Cumprimento de Sentença, no entanto não foi intimado da decisão, o que implica na sua nulidade.

Posto isso, acompanho o douto relator, para dar provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.”.

E ementa é a seguinte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1º, 2º e 5º, DO CPC. A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes. (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a nulidade da intimação do Bradesco S.A., cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e os demais atos subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023